Tribunal: TJDFT
Processo: 0727047-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0727047-53.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL DOUGLAS CAVALCANTE CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais para manifestação. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora